Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-07.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008380-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), SATO, LIMA E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 24.356.946/0001-53 (AGRAVANTE), TRANS BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.177.527/0001-01 (AGRAVADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL.
SERPJUD
. UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial via
SERPJUD
, sob o fundamento de redundância em relação à consulta previamente realizada pelo sistema
CNIB
, que não localizou bens em nome da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema
SERPJUD
para pesquisa patrimonial do devedor, mesmo após a realização infrutífera de consulta pelo sistema
CNIB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução se realiza no interesse do exequente e cabe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito, inclusive mediante o uso de ferramentas tecnológicas disponíveis.

4.

A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O SERPJUD constitui ferramenta com funcionalidades próprias, que permite acesso unificado a dados dos registros públicos e amplia as possibilidades de localização de bens do devedor.

6.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios reforça a necessidade de adoção de medidas eficazes para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização do SERPJUD para pesquisa patrimonial é legítima e independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais. 2. A consulta prévia ao CNIB não impede a realização de nova pesquisa por meio do SERPJUD. 3. O juiz deve empregar os meios tecnológicos disponíveis para assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 139, IV, e 797; Lei nº 14.382/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 3.033.089/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; TJMT, AI n. 1000111-76.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lima Cabral Advogados Associados
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa via SERPJUD formulado no Cumprimento de Sentença n.º 1021020-89.2021.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
Trans Barbieri Transportes Rodoviários Ltda - Me.

O Juiz singular indeferiu o pedido de consulta ao sistema
SERPJUD
por entender que o sistema
CNIB
, já utilizado nos autos, acessa as mesmas bases de dados dos registros públicos, o que tornaria a nova diligência desnecessária e redundante, visto que a pesquisa procedida via
CNIB
confirmou a inexistência de patrimônio registrado em nome da executada.

O Agravante sustenta que o esgotamento dos meios ordinários de busca de bens justifica a utilização do
SERPJUD
, ferramenta instituída pela Lei Federal n.º 14.382/2022 e regulamentada pelo Provimento n.º 139/2023 do CNJ, cujas funcionalidades seriam mais amplas do que as oferecidas pelo
CNIB
.

Afirma que o crédito em Execução tem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, e que o indeferimento da medida representa afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação processual.

Postula a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata realização da pesquisa no sistema
SERPJUD
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, conforme ID. 356165854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lima Cabral Advogados Associados em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa via SERPJUD no Cumprimento de Sentença n.º 1021020-89.2021.8.11.0041, ajuizado em desfavor de Trans Barbieri Transportes Rodoviários Ltda - Me.

Nos autos do Cumprimento de Sentença, o Agravante sustenta ter esgotado os meios ordinários de busca de bens sem êxito na localização de patrimônio da executada, ao postular a utilização do
SERPJUD
como ferramenta complementar de pesquisa patrimonial. A pretensão recursal visa à reforma da decisão que indeferiu esse pedido, sob o fundamento de que o
CNIB
e o
SERPJUD
acessariam as mesmas bases de dados dos registros públicos, o que tornaria a diligência redundante.

A controvérsia cinge-se, portanto, a definir se é cabível a realização de pesquisa patrimonial via
SERPJUD
quando já procedida consulta pelo
CNIB
sem localização de bens em nome da executada.

O recurso merece provimento.

A Execução realiza-se no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, e incumbe ao juiz, por força do art. 139, inciso IV, do mesmo diploma, adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Nesse contexto, a parte exequente tem direito de acesso a todos os meios adequados para garantir a satisfação célere e efetiva de seu crédito, inclusive por meio da utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a localização de bens passíveis de penhora, sem exigência de prévio esgotamento de todas as diligências extrajudiciais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a localização de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, sendo desnecessário o prévio esgotamento de todas as diligências extrajudiciais. (AgInt no AREsp n. 3.033.089/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

O
SERPJUD
— Sistema Eletrônico dos Registros Públicos voltado ao Poder Judiciário — foi instituído pela Lei n.º 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ n.º 149/2023, e constitui ferramenta que oferece ao Poder Judiciário acesso unificado e nacional a informações constantes dos registros civis, de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, com base no CPF ou CNPJ do devedor, ao centralizar a busca nos cartórios registrais e dispensar diligências em órgãos distintos. Sua utilização atende diretamente aos princípios da efetividade da Execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo, ao consubstanciar instrumento de concretização do direito do exequente à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Nesse sentido, a Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou favoravelmente à utilização do
SERPJUD
como instrumento legítimo de pesquisa patrimonial no processo executivo, em busca da efetivação da tutela executiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CNIB. SERP-JUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INCRA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A parte exequente tem direito à disponibilização do resultado de diligência judicial já determinada, inclusive junto à
CNIB
, não podendo a inexistência de resposta ser presumida como negativa. 2. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como o
SERP-JUD
, independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 3. É legítima a expedição de ofício ao INCRA para localização de imóveis rurais do executado, como medida voltada à efetividade da Execução. 4. É prematura a declaração de Execução frustrada com arquivamento automático do processo sem a realização das diligências adequadas para localização de bens. (N.U 1000111-76.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04.03.2026, publicado no DJe 04.03.2026).

A natureza alimentar dos honorários advocatícios reforça o direito do Agravante à adoção das medidas disponíveis para a satisfação do débito e torna imperioso que o processo executivo avance com o emprego das ferramentas tecnológicas instituídas para essa finalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento e defiro a realização da pesquisa patrimonial via
SERPJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026